Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-17.2018.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005247-17.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL FERRAZ BUHLER - CPF: 630.753.261-00 (APELADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), LOCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 63.798.490/0001-33 (APELANTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DE OFÍCIO DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA FICANDO PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005247-17.2018.8.11.0006

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DANIEL FERRAZ BUHLER

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ––
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIATURA DA POLÍCIA MILITAR – SERVIDOR NA DIREÇÃO DO VEÍCULO - CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO – COLISÃO COM VEÍCULO PARTICULAR – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE REPARAÇÃO – DANOS MORAIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO

– RECURSO DA LOCAVEL VEÍCULOS LTDA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TEMA 940 ST
F –
RECURSO PREJUDICADO.

1. O Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

2.
Os elementos apontam que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Apelado, a título de
indenização
pelos
danos

morais
fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita

3. Os contratos firmados para utilização de veículos como viatura de polícia e nesse caso, utilizados pela, devem observar a responsabilidade objetiva estatal prevista no artigo 37 da Carta Magna, afastando a incidência da Súmula 492.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005247-17.2018.8.11.0006

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DANIEL FERRAZ BUHLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
Cível interpostos por
Locável Serviços Ltda
e pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que, nos autos da
Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais e Morais, registrada sob o no1005247-17.2018.8.11.0006
, ajuizada por
Daniel Ferraz Buhler
, contra os
Apelados
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária entre os requeridos, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15, reconhecendo a responsabilidade solidária entre os requeridos, devendo eles cumprirem as seguintes determinações:

DETERMINO a restituição do valor integral do dano material ao autor, no montante de R$ 39.795,56 reais, que deverá ser acrescido de correção monetária a partir da do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

[...]

FIXO
o montante de R$ 10.000,00 reais a título de danos morais

[...]

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, § 3o, II, do CPC).

[...]

Em suas razões recursais (Id. no 167422144, págs. 01/14), o
Estado de Mato Grosso
, sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que não há a responsabilidade civil em indenizar pelo acidente ocorrido, havendo responsabilidade exclusiva da locadora.

Afirma que,
o Veículo conduzido pelo Agente Prisional que se envolveu no acidente estava utilizando sinais sonoros e luminosos (GIROFLEX), pois estava em serviço para transportar presos da Penitenciária de Sinop para Cuiabá, e o fato de não haver nenhum preso no momento do acidente não descaracteriza o deslocamento oficial dele.

Assevera que, o automóvel cumpriu com os procedimentos necessários na situação, transitava com os sinais luminosos e sonoros ligados, a fim de obter passagem no trânsito com o intuito de exercer a prerrogativa estabelecida pelo art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Pontua que, faltou ao apelado a precaução necessária diante da passagem do Veículo que atendia a deslocamento de urgência, com as precauções necessárias, ou seja, em estrito cumprimento de dever legal.

Aponta que, o acidente foi causado por culpa exclusiva do apelado, razão pela qual, não há que se falar em indenização por danos materiais, muito menos morais.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reformar
in totum
a sentença impugnada, com o julgamento de improcedência da ação em face do Estado ou, subsidiariamente, seja reconhecida a sua responsabilidade subsidiária, a inexistência de danos morais, e a correção dos danos materiais.

Por fim, pugna
pela aplicação taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021, que deverá incidir, em caso de condenação do Estado, em relação à correção monetária e aos juros de mora.

Por sua vez, Locável Serviços Ltda também insurge contra a sentença, sustentando que a sentença merece reforma, pois o Magistrado deixou de aplicar claramente a regra do CTB, visto que o veículo da Apelante estava à direita do veículo do Apelado, em via onde não havia sinalização.

Afiança que, não houve culpa da apelante no caso em tela, uma vez que
o Apelado reconhece que o sinal luminoso do veículo da Apelante estava ligado, fazendo jus ainda a aplicação da preferência de livre circulação, conforme contido no inciso VII, alínea a do artigo 29 do CTB.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido
, para que seja reconhecida e reformada a r. sentença, aplicando a regra contida nos artigos 29 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ou caso não seja este o entendimento que seja reconhecida a culpa concorrente dos envolvidos, bem como seja excluída a indenização por danos morais.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 167422148), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 168693178), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005247-17.2018.8.11.0006

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DANIEL FERRAZ BUHLER

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Locável Serviços Ltda
e pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que, nos autos da
Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais e Morais, registrada sob o no 1005247-17.2018.8.11.0006
, ajuizada por
Daniel Ferraz Buhler
, contra os Apelados, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária entre os requeridos.

Extrai-se dos autos que, o Autor
Daniel Ferraz Buhler
ajuizou a presente ação de indenização contra os Recorrentes,
com
o objetivo de obter a condenação dos Requeridos, diante da ocorrência de acidente de trânsito, no qual o servidor da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, ocasionou acidente de trânsito.

Sustenta que,
em 27-2-2017, por volta das 12h30min, conduzia o veículo I 30, da marca 5 Hunday, Placa NJT5723 (doc. 04), quando no cruzamento da Rua Cuiabá (preferencial de acordo com a sinalização ostensiva no local) com a Rua Piauí, no Bairro CPA II, na cidade de Cuiabá, o Requerente, foi atingido por uma caminhonete S10 LT, da marca Chevrolet, Placa QBM3513, identificada pelo código C01-009, de propriedade da empresa Locavel Serviços LTDA, primeiro Requerido, conduzida por servidor público estadual (Agente Prisional Oliveira) lotado na Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, órgão do segundo Requerido.

Diz que, a utilização do sinal luminoso (giroflex) era indevida, pois a viatura não realizava escolta de presos e nem ostentava situação de urgência se houvesse efetiva prestação de serviço de urgência deveria o dispositivo sonoro ser acionado concomitantemente ao luminoso e a viatura ser conduzida em vias rápidas (Av. Brasil ou Av. Alice Freire); em qualquer hipótese deveria reduzir velocidade ao cruzar preferencial, além de manter o dever de cautela

Afirma que, diante do infortúnio ocorrido sofreu prejuízos materiais emergentes no valor de R$ 39.795,56 (trinta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos), bem como a título de privação de uso (como dano patrimonial autônomo ou eventualmente como lucros cessantes) ao montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais, desde a data do acidente até o efetivo pagamento dos danos materiais emergentes, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
19-11-2020 às 14h00min (ID 167426250
), ocasião em que foram colhidos o depoimento pessoal do autor e das testemunhas Francisco Ledo, Gilmarco Nogueira e Leonardo Melo.

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual, insurgem os requeridos, ora apelados.

Do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que não há a responsabilidade civil em indenizar pelo acidente ocorrido, havendo responsabilidade exclusiva da locadora.

Diz que,
o artigo
29
,
VII
, do
CTB
teria o condão de extirpar o dever de indenizar do Estado no caso concreto, além de
faltar ao apelado a precaução necessária diante da passagem do veículo que atendia a deslocamento de urgência, com as precauções necessárias, ou seja, em estrito cumprimento de dever legal.

Pois bem.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil, preconiza no art. 37, § 6o, a seguinte redação:

Art. 36 (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o direito brasileiro adota a chamada ‘Teoria do Risco da Administração’, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Logo, a responsabilidade do Estado, no caso em concreto, consta no Código Civil, em seu artigo 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Para que haja a responsabilidade estatal basta, portanto, que a vítima comprove o dano sofrido, o ato da Administração e o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e a lesão.

Nesta linha, como bem pontua Carvalho Filho (In: Manual de Direito Administrativo. 15. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006, p. 458
), para que reste configurada esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos: o primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva atribuída ao Poder Público
.

O segundo pressuposto seria, então, o dano. Isso porque não é possível falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano.

Por fim, o nexo causal entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

Pois bem.

No caso em análise, em que se discute a responsabilidade do Estado decorrente dos danos causados ao apelado, a responsabilidade só pode ser objetiva, uma vez que o dano ocorreu em razão da conduta imprudente praticada pelo
servidor público estadual (Agente Prisional Oliveira) lotado na Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH,
que ocasionou danos de ordem material, passível de indenização conforme será demonstrado.

O conjunto probatório existente no processo conduz à verossimilhança da alegação do autor na inicial e o atesta os fatos narrados, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência n. 2017.69094 (ID 167422076) e das gravações de filmagens carreadas aos autos no ID 167422077, em que resta cristalino a dinâmica dos fatos que resultaram no acidente de trânsito.

Além do mais, as testemunhas inquiridas em audiência de instrução e julgamento, corroboram com os fatos alegados pelo autor, ora apelado.

Assim, mão há dúvida, outrossim, que o acidente ocorreu por falha do condutor da viatura, que não adotou a cautela necessária para a condução do veículo de propriedade da segunda apelante ao atravessar um cruzamento.

Importante ressaltar que o art.
29
,
VII
, do
Código de Trânsito brasileiro
, ao autorizar a prioridade de passagem às viaturas, quando em emergência, não exime os motoristas do dever de cuidado exigido de todos que trafegam em via pública, uma vez que o agente público deve adotar as cautelas necessárias para se assegurar que o uso de tal prerrogativa não irá colocar em risco a segurança de particulares, conforme expressa previsão na alínea
d,
referido dispositivo legal
, in verbis
:

Art.
29
. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

VII
os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições:

[...]

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código;

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – COLISÃO AUTOMOTIVA – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – NÃO ADSTRIÇÃO AO LAUDO PERICIAL – VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - PREFERÊNCIA DE PASSAGEM NÃO SE SOBREPÕE AO DEVER DE CAUTELA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ACIONAMENTO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (GIROFLEX) – VIATURA POLICIAL QUE DESRESPEITOU PARADA OBRIGATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A atividade intelectiva do juiz ao valorar as provas dos autos deve compreender uma análise sistêmica de todo o acervo probatório, não ficando estritamente vinculado a nenhuma prova produzida, podendo afastar aquela que considerar inservível.

II -
O acionamento do dispositivo de segurança da viatura policial (giroflex) não prevalece sobre as demais normas de trânsito, sobretudo, o dever de cautela
.

III - Pelo princípio da confiança, uma vez que se conduz com cuidado o automóvel, permite-se acreditar que o outro respeite a sinalização de parada obrigatória.

(TJ-MS - APL: 08010703620158120017 MS 0801070-36.2015.8.12.0017, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 21/3/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/3/2019) [Destaquei]

Impende destacar que, na esteira do disposto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Trata-se, pois, de norma violada pelo agente público.

Assim, a prioridade de passagem não é absoluta, comportando exceção no dever de cautela e nas normas de trânsito.

Neste sentido, note-se jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

Colisão entre caminhão oficial da SAP e motocicleta particular. Responsabilidade objetiva do Estado.
Conjunto probatório que indica que o veículo oficial adentrou em cruzamento com desrespeito à sinalização de parada obrigatória. Prioridade de trânsito de viaturas que não é absoluta, e tampouco dispensa o seu condutor de observar as normas de segurança no trânsito, ainda que trafegando com a sirene e giroflex ligados
(art. 29, VII, d, do CTB). Condutor do caminhão de transporte de presos que deu causa ao acidente. Dever de indenizar os danos materiais suportados. Danos morais configurados. Quantia fixada em R$5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10019662120198260323 SP 1001966-21.2019.8.26.0323, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 10/12/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VIATURA DA POLÍCIA CIVIL - AVANÇO DE SINAL VERMELHO EM CRUZAMENTO - COLISÃO COM VEÍCULO PARTICULAR - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO - PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE REPARAÇÃO - DANO MORAL - NÃO COMPROVADO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição da Republica dispõe, em seu art. 37, § 6o, acerca da responsabilidade civil extracontratual objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo.

2. Os veículos policiais, com a sirene e o "giroflex" acionados, possuem preferência de passagem, quando em serviço de urgência, nos termos no art. 29, VII, do CTB. Entretanto, tal preferência não é absoluta e não tem o condão de eximir o Estado do dever de indenizar, quando o agente público deixa de adotar as cautelas necessárias para evitar que o uso de tal prerrogativa não coloque em risco a segurança de particulares.

3. A vítima faz jus à reparação pelos danos materiais decorrentes do abalroamento ao seu veículo, quando efetivamente comprovados os prejuízos causados.

4.
Não tendo, a autora, se desincumbido de seu ônus de demonstrar que sofreu qualquer dano existencial, não há que se falar em reparação por danos morais, mormente porque os elementos dos autos indicam que as consequências extrapatrimoniais do acidente não passaram de um mero aborrecimento
.

(TJ-MG - AC: 10000205612641002 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 13/5/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/5/2021) [Destaquei]

Registre-se que, a exoneração completa da responsabilidade da ré dependia da comprovação de alguma causa excludente, como a culpa exclusiva da vítima, o que não ficou demonstrado nos autos.

Posto isso, o acidente está satisfatoriamente demonstrado, e é evidente o vínculo causal.

Com efeito, não há que se falar em ausência de responsabilização do Estado de Mato Grosso no caso concreto, nem mesmo em culpa concorrente da vítima.

Neste viés é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM EEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – IRRESGINAÇÃO DO MUNICÍPIO – ALEGADA CULPA CONCORRENTE – INVIABILIDADE – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – ESTUDANTE TRANSPORTADO PELO VEÍCULO MUNICIPAL QUE VEIO A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal decorrente de acidente de trânsito causado por motorista de veículo municipal, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República.

2. Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente quando o limitado acervo probatório aponta a falta de prudência do motorista do veículo público.

3. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

(N.U 0002689-11.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/9/2021, Publicado no DJE 23/9/2021) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO A TRABALHO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

2. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o autor e outros servidores estavam em viagem a serviço da Secretaria do Meio Ambiente no veículo oficial do órgão, quando ocorreu o acidente

3. No caso restou comprovado a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, visto que o acidente que ocasionou as lesões corporais e a inatividade laboral do autor ocorreu devida a imprudência do servidor que estava a serviço da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA.

4
.A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 30.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o sofrimento do requerente, visto que após o acidente ficou com sequelas permanente que o incapacita para o seu labor.

5. Para que haja a indenização por danos materiais, a parte deve comprová-lo, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

7. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

8. A procedência parcial dos pedidos, gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

9. Recurso da parte autora desprovido e recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

(N.U 0013210-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, Publicado no DJE 26/5/2021) [Destaquei]

No que tange à irresignação do Estado de Mato Grosso imposta ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que não deve prosperar.

É cediço que, os danos morais são aqueles que decorrem de violação a direito da personalidade, ínsitos à dignidade da pessoa humana e que encontram proteção nos incisos V e X, do art. 5o, da Constituição Federal, bem como nos arts. 11 e seguintes do Código Civil. A título de exemplo, tem-se a boa fama, a honra, a integridade física, a integridade psíquica, a vida, a saúde, entre outros.

No caso de acidentes de trânsito sem maiores sequelas físicas, ainda assim, há violação a direito da personalidade, já que exposta indevidamente a risco a vida do autor, por ele atingido pela
condução do servidor público, sem a devida cautela,
condução defensiva ou velocidade reduzida, conforme se extrai das gravações acostada aos autos no ID
167422077
.

Além do mais, é sabido que a condução de veículos em via pública exige do motorista atenção e cautela, sobretudo quanto às regras do trânsito, o que não foi observado pelo servidor público.

Comprovado o ilícito, é incontroverso o dano causado ao autor, oriundo do próprio acidente. Ora, logicamente que não se pode ignorar a dor, o sofrimento, os incômodos, os dissabores e os transtornos causados a eles, notadamente o temor e exposição de risco à vida e integridade física do requerente.

Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao apelado, a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que toca ao dano material, entendo que foi fixado corretamente, uma vez que arbitrado na totalidade do
quantum
requerido pela vítima, em consonância aos valores dispendidos e comprovados por meio de notas fiscais, acostadas aos autos.

Quanto à legitimidade passiva da locadora de veículos.

O Supremo Tribunal Federal editou a súmula no 492, que assim dispõe:

A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

Entretanto, esse teor sumular não se aplica ao presente caso.

Na espécie, a solidariedade da locadora é resultante do contrato entabulado com o locador, ocasião em que este se responsabiliza pelo uso indevido do veículo e em violação às regras de trânsito resultando em danos a terceiros, configurando-se verdadeira relação se consumo e, ainda, aplicando-se os artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÕES CÍVEIS. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COMPROVADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SEGURADORA E ARRENDADORA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

I - O acervo probatório juntado aos autos comprova a sequela provocada na vítima, bem como o fato e o nexo, o que basta para a responsabilização dos réus. Ademais, estes não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/vítima.

II - A seguradora responde solidariamente até o limite do valor fixado no contrato de seguro;

III - Na forma da Súmula no 492 do Supremo Tribunal Federal: A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por estes causados a terceiro, no uso do carro locado
. (...). APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

(TJGO - 6 CC – AC 0170969-71 – Dr. WILSON SAFATLE FAIAD – DJ 7/8/2019) [Destaquei]

Por outro lado, é diferente a relação jurídica entabulada entre Estado e a locadora de veículos. Os contratos firmados para utilização de veículos como viatura de polícia e nesse caso, utilizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, devem observar a responsabilidade objetiva estatal prevista no artigo 37 da Carta Magna, afastando a incidência da Súmula 492.

Cumpre destacar que, em 6-12-2019, o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 940 (Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública) com repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1027633 / SP, em acórdão assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.”

(RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019).

Portanto, imperioso reconhecer a incidência do Tema 940 do STF no caso em comento, pois os danos causados à parte autora foram decorrentes da ação de agentes públicos, uma vez que ocorreu um acidente de veículo envolvendo uma viatura policial.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1030 DO CPC - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIATURA DA POLICIA MILITAR – CONVERSÃO EM LOCAL PROIBIDO – CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TEMA 940 STF
- JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão dos recorridos no sentido de que a conduta do primeiro recorrente foi determinante para a ocorrência do sinistro.

2. A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o garante que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3. A locadora recorrente não pode figurar no polo passivo da presente ação tendo em vista que não concorreu para o fato, e, portanto, não possui qualquer responsabilidade sobre o mesmo.

4. Não se aplica a Súmula 492 do STF em contratos de arrendamento mercantil para a administração pública.

5.
O tema 940 do STF, “Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública”.

6. Juízo de retratação positivo, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC/15.

(TJ-MT 10020064820198110055 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 5/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2021) [Destaquei]

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492 DO STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. TEMA 940 STF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o garante que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. A locadora recorrente não pode figurar no polo passivo da presente ação tendo em vista que não concorreu para o fato, e, portanto, não possui qualquer responsabilidade sobre o mesmo.

3.
Não se aplica a Súmula 492 do STF em contratos de arrendamento mercantil para a administração pública
.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 80172768620188110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/12/2022) [Destaquei]

In casu
, deve ser afastada a legitimidade passiva da locadora ré, diante da inexistência de ato ilícito praticado em decorrência do objeto contratual, qual seja a locação de veículos para suprir demanda do ente estatal.

Desse modo, é de ser reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva da
Locável Serviços Ltda
, reformando-se parcialmente a r. sentença impugnada, para julgar extinta a ação com relação a ela, restando
prejudicado
a análise do recurso interposto pela Recorrente.

Assim sendo, deve ser reconhecido o dever exclusivo do Estado de Mato Grosso em indenizar a parte autora.

Quanto aos juros e correções monetárias, o Estado de Mato Grosso pugna
pela aplicação taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021, que deverá incidir, em caso de condenação do Estado, em relação à correção monetária e aos juros de mora.

Esse pedido, porém, não deve ser conhecido, uma vez que após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Locável Serviços Ltda, O Magistrado
a quo
acolheu os embargos, ocasião em que foram observados e concedidos pela decisão recorrida (ID 167422135). Confira-se:

[...]

os parâmetros de atualização monetária e juros de mora estabelecidos na sentença embargada, de forma que, até o dia 09/12/2021, devem ser aplicados os entendimentos consolidados sobre o tema (IPCA-E + juros de poupança nos termos do 1°-F - temas 810 do STF e 905 do STJ) e, para os períodos posteriores a 09/12/2021, aplica-se a SELIC na forma do art. 3o da EC 113/2021 que engloba juros e correção monetária.

[...]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a sentença impugnada.

E de ofício
reconheço a ilegitimidade passiva da
LOCÁVEL SERVIÇOS LTDA,
para extinguir o feito sem resolução do mérito com relação a esta parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por conseguinte, resta
prejudicado
a análise do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023